Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741965-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE D E S P A C H O Esclareça o recorrente seu interesse recursal quanto à pretensão deduzida no presente agravo de instrumento, voltada ao deferimento do pedido de denunciação da lide de Thiago da Silva Costa, uma vez que ele e os demais envolvidos no negócio jurídico em discussão nos autos originários já integram o feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator